Tribunal: TJSP
Processo: 2260277-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor). Desnecessidade de prova de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. Mero inadimplemento do fornecedor autoriza a desconsideração, pois a pessoa jurídica não deve representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor). Desnecessidade de prova de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. Mero inadimplemento do fornecedor autoriza a desconsideração, pois a pessoa jurídica não deve representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Mera falta de patrimônio da sociedade é suficiente para desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Decisão mantida. Recurso desprovido.